Tribunal: STF
Processo: MS 40149
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por André Germano Silva de Barros, em causa própria, contra ato atribuído ao Presidente da Câmara dos Deputados, visando obstar a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n. 02/2025 naquela Casa Legislativa, que tem por objeto “implantar o semipresidencialismo e o voto distrital mistro”.



    O impetrante sustenta que a Proposta viola a Constituição Federal e afirma ser cabível o mandado de segurança nos seguintes termos:



    O presente mandado de segurança tem cabimento quanto a garantia de direito líquido e certo de votar e ser votado, conforme o artigo 14, da Constituição Federal, não obstante, a impetração do mandado de segurança combate a deliberação da Proposta de Emenda à Constituição nº 02/2025, ao colidir também com o artigo 1º, I, parágrafo único e artigo 2º, todos do Texto Político de 1988, combinados com o artigo 60, § 4º, II, III, IV da Constituição Federal, tendo o cabimento de impetração no artigo 5º, LXIX e artigo 102, I, “d”, todos do mesmo Texto Republicano e os artigos 1º, da Lei nº 12.016/2009. (doc. 1, p. 2)



    Requer, ao fim, a concessão de medida liminar para suspender a tramitação da PEC e, no mérito, a concessão da segurança para obstar, em definitivo, o andamento da proposta na Câmara dos Deputados.



    É o relatório. Decido.



    Deixo de requisitar informações à autoridade impetrada e dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), eis que os autos estão suficientemente instruídos com os atos impugnados e tratam de matéria estritamente de direito, sobre a qual há jurisprudência firmada nesta Suprema Corte.



    A pretensão veiculada neste writ não comporta sequer conhecimento, tendo em vista a ilegitimidade ativa do impetrante para impetrar mandado de segurança objetivando tutelar direito subjetivo ao devido processo legislativo.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o cidadão não possui legitimidade para impetrar mandado de segurança contra atos atribuídos a autoridades do Congresso Nacional relacionados à tramitação de propostas legislativas. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados:



    Ementa: Mandado de Segurança. Direito Constitucional e Processual Civil. Tramitação de proposta de Emenda à Constituição. Alegação de inconstitucionalidade. Ausência de legitimidade ativa. Agravo a que se nega provimento. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática em que neguei seguimento a mandado de segurança devido à ilegitimidade ativa de procurador municipal em face de alegada omissão do Presidente do Senado Federal em pautar a PEC nº 17/2012. 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que somente os parlamentares detêm a legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança objetivando tutelar o direito subjetivo ao devido processo legislativo. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (MS 38854 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 28/3/2023; grifei)



    EMENTA EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPEACHMENT DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PROCEDIMENTO NO SENADO FEDERAL. IMPETRANTE. CIDADÃO. TITULARIDADE DO DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANDATO PARLAMENTAR. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. 1. O mandamus individual não se destina à proteção de interesses da coletividade ou ao resguardo da ordem jurídica abstratamente considerada. 2. A análise judicial do respeito ao devido processo no âmbito de determinada Casa do Parlamento, em sede de mandado de segurança, não se opera quando ausente a condição de parlamentar do impetrante. 3. Não detém legitimidade ativa o cidadão para questionar a condução dos trabalhos legislativos, especificamente a dinâmica adotada durante a fase final do processo de impeachment de Presidente da República. Embargos declaratórios conhecidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. (MS 34577 ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 2/10/2023; grifei)



    EMENTA AGRAVO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPEACHMENT DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PROCEDIMENTO NO SENADO FEDERAL. IMPETRANTE. CIDADÃO. TITULARIDADE DO DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. 1. O mandamus individual não se destina à proteção de interesses da coletividade ou ao resguardo da ordem jurídica abstratamente considerada. 2. A análise judicial do respeito ao devido processo no âmbito de determinada Casa do Parlamento, em sede de mandado de segurança, não se opera quando ausente a condição de parlamentar do impetrante. 3. Não detém legitimidade ativa o cidadão para questionar a condução dos trabalhos legislativos, no caso a dinâmica adotada durante a fase final do processo de impeachment de Presidente da República. Agravo regimental conhecido e não provido. (MS 34372 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 2/10/2023; grifei)



    Esta Suprema Corte admite o cabimento de mandado de segurança, como instrumento processual de controle preventivo de constitucionalidade, somente em situações excepcionais de flagrante ofensa a dispositivos constitucionais que disciplinam o devido processo legislativo e desde que impetrado exclusivamente por parlamentares (MS 24.642/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 18/6/2004; MS 38.596/DF, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 2/12/2024).



    No presente caso, todavia, o impetrante não ostenta a condição de parlamentar, de tal sorte que busca, neste writ, na qualidade de cidadão, atuar em face da Câmara dos Deputados na defesa de interesse de toda a coletividade, o que não é admitido pela orientação firmada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Ilegitimidade do impetrante. Agravo regimental não provido. 1. O mandado de segurança pressupõe a existência de direito próprio do impetrante. Somente pode socorrer-se dessa ação o titular do direito lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade, o que não se vislumbra na espécie. 2. Ilegitimidade do particular para, na qualidade de cidadão, atuar em face da Mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal na defesa de interesse de toda a coletividade. Precedente. 3. Agravo regimental não provido. (MS 32052 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno,DJe 19/2/2014; grifei)



    Posto isso, nego seguimento ao presente mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator